Tribunal: TJDFT
Processo: 0708422-17.2025.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CURATELA. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. MORTE DA CURATELADA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DOS HERDEIROS. PRINCÍPIO DA SAISINE. DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA PELO APELANTE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Código Civil (CC) dispõe que incumbe ao curador administrar os bens do curatelado, em proveito deste, cumprindo seus deveres com zelo e boa-fé (art. 1.741 c/c art. 1.774). É obrigação do curador a prestação de contas da administração dos bens do incapaz (arts. 1.755 a 1.757 c/c art. 1.781). Deve demonstrar o fiel cumprimento dos deveres inerentes ao exercício do encargo assumido. As contas devem ser prestadas de forma contábil: lançamento de créditos (receitas) e débitos (despesas ordinárias e extraordinárias).
2. Para análise das contas, pode, se necessário, ser realizada perícia ou determinada diligência considerada pertinente pelo juízo. Também são determinantes os documentos juntados e os testemunhos acerca do cumprimento dos deveres pelo curador. O julgamento das contas exige cautela, de acordo com as peculiaridades do caso concreto.
3. Com a morte da curatelada, persiste, em tese, o interesse processual dos herdeiros quanto à prestação de contas, pois o patrimônio administrado pelo curador passa a pertencer aos herdeiros (Princípio da Saisine).
4. O juízo determinou a intimação do apelante para informar os dados dos herdeiros da falecida. A diligência determinada pelo juízo não foi cumprida. A petição inicial, nos termos em que foi apresentada pelo apelante, é insuficiente para dar início ao prosseguimento do feito.
5. No caso, o apelante não cumpriu as diligências indicadas no prazo determinado pelo magistrado: a extinção do feito sem resolução do mérito é medida que se impõe, nos termos do 485, I, do Código de Processo Civil (CPC).
6. Recurso desprovido. Sentença mantida.